Tribunal: TJMT
Processo: 1079681-45.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079681-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUGO DAVI DE ARRUDA E LIMA - CPF: 061.998.171-76 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E MANTEVE A SENTENÇA.

Se a instituição financeira comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1079681-45.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Hugo Davi de Arruda e Lima

Agravado(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que

conheceu o Recurso Inominado,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
e manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos P
roposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e Comprovante de Empréstimo/Financiamento assinados eletronicamente e extrato bancário, a meu ver, restou
comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. No presente caso, a instituição financeira reclamada fez juntada em sua defesa de Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e Comprovante de Empréstimo/Financiamento assinados eletronicamente e extrato bancário, o que a meu ver, restou comprovada a origem da obrigação e caberia à parte autora trazer o extrato da conta comprovando que não houve o depósito do empréstimo.
2. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 270,05, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A promovida apresentou contestação e juntou documentação idônea, consistente em extrato bancário e comprovante de operação de Crédito Direto ao Consumidor – BB Crédito Salário, demonstrando a contratação realizada em 06/02/2023, no valor de R$ 200,00, bem como o efetivo crédito do montante na conta de titularidade do promovente.
Da análise dos autos, verifica-se que a requerida trouxe prova suficiente da existência de contratação, com identificação completa do cliente, número da operação, modalidade contratada, valores, taxas, cronograma de parcelas e assinatura eletrônica realizada pelo promovente, evidenciando sua anuência às cláusulas contratuais.
Cumpre destacar que, diante da prova documental apresentada pela promovida, competia ao promovente juntar o extrato completo de sua conta bancária, a fim de demonstrar que não recebeu o valor creditado, o que não ocorreu.
Incumbia ao promovente demonstrar não apenas a inexistência do crédito, mas também a quitação das parcelas, ônus do qual não se desincumbiu, pois não juntou extratos bancários ou comprovantes de pagamento.
A prova documental apresentada pela promovida comprova a regularidade da contratação e o efetivo crédito do valor na conta do autor, afastando as alegações iniciais.
Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a existência de contratação válida de crédito vinculada à conta bancária.
Assim, diante da confissão de relação jurídica com a parte promovida e sendo sabido a origem do débito, competia ao consumidor demonstrar que não possui qualquer pendência, comprovando a regularidade do pagamento.”.
4. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
5. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
6. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026